Tribunal: STJ
Processo: 0081202-91.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009129 - RJ (2025/0294678-3)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
PROCURADOR
:
LEONARDO DE MELO MACHADO
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADO
:
CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
INTERES.
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. INGRESSO DO MUNICÍPIO COMO ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A RETIFICAÇÃO
DE DADOS. ART. 124 DO CPC. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, demanda proposta por Município contra contribuinte,
com o objetivo de retificação de dados constantes de DECLAN-IPM, no ano-
base 2021, para fins de apuração do valor adicionado e, por consequência, do
índice de participação municipal na arrecadação do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).
2. Nos termos do art. 124 do CPC, a assistência litisconsorcial
pressupõe interesse jurídico direto do terceiro na relação jurídica discutida em
juízo, não se confundindo com mero interesse econômico decorrente dos
possíveis efeitos reflexos da decisão.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que a controvérsia está
circunscrita à obrigação de o contribuinte retificar informações declaradas,
sendo apenas indireta a repercussão do resultado da demanda na esfera
jurídica dos demais municípios participantes da repartição da receita
tributária.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, em ações que discutem repasse de ICMS ou critérios de
apuração de quota-parte municipal, não há necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios potencialmente
afetados.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56968138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c77cd758-42de-4981-beae-df49b589b199

Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c77cd758-42de-4981-beae-df49b589b199

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009129 - RJ(2025/0294678-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
PROCURADOR
: LEONARDO DE MELO MACHADO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADO
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. INGRESSO DO MUNICÍPIO COMO ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE A
RETIFICAÇÃO DE DADOS.
DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 124
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, demanda proposta por Município contra contribuinte,
com o objetivo de retificação de dados constantes de DECLAN-IPM, no ano-
base 2021, para fins de apuração do valor adicionado e, por consequência, do
índice de participação municipal na arrecadação do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).
2. Nos termos do
do CPC, a assistência litisconsorcial
art. 124
pressupõe interesse jurídico direto do terceiro na relação jurídica discutida em
juízo, não se confundindo com mero interesse econômico decorrente dos
possíveis efeitos reflexos da decisão.
3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que a controvérsia está
circunscrita à obrigação de o contribuinte retificar informações declaradas,
sendo apenas indireta a repercussão do resultado da demanda na esfera
jurídica dos demais municípios participantes da repartição da receita
tributária.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, em ações que discutem repasse de ICMS ou critérios de
apuração de quota-parte municipal, não há necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário entre todos os municípios potencialmente
afetados.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Tendo em vista as razões apresentadas no presente agravo interno (fls. 235-
238), reconsidero a decisão agravada (fls. 225-227) e passo a novo exame da matéria.
Documento eletrônico VDA56669576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 6054683a-2941-4cf7-94a1-d69008af0f4f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MUNICÍPIO DE
TERESÓPOLIS contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na
Agravo de Instrumento n. 0081202-91.2023.8.19.0000, assim ementado (fls. 146-150):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação obrigacional de fazer ajuizada pelo
Município de Angra dos Reis em face da Petrobrás. Decisão que indeferiu o pedido
de assistência litisconsorcial feita pelo Município de Teresópolis. Cediço que, na
assistência litisconsorcial, o interesse jurídico do terceiro que pretende ingressar
como assistente é direto, porquanto sua relação jurídica é a que é objeto de
discussão no processo. Nesse contexto, com base no
do Código de
art. 124,
Processo Civil, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente toda vez que
a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
Assim, o terceiro poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial quando
ele for titular do direito material ou quando for cotitular do direito de ação.
Importante ressaltar, ademais, que a assistência litisconsorcial somente se constata
em casos de legitimação extraordinária, na qual poderia o terceiro ter ingressado na
demanda na condição de parte ou na posição de litisconsorte facultativo unitário do
assistido. In casu, a causa de pedir está diretamente relacionada à obrigação de
retificação de dados constantes de DECLANs-IPM pelo contribuinte do tributo,
sendo indireta a interferência na esfera jurídica dos municípios que também
participam da divisão de receitas tributárias. Portanto, não se evidencia interesse
jurídico da parte recorrente apto a possibilitar seu ingresso no feito na condição de
assistente litisconsorcial, mas tão somente econômico.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nas razões do recurso especial, interposto pelo MUNICÍPIO DE
TERESÓPOLIS, com base no
alínea
da Constituição Federal, a
art. 105, inciso III,
a,
parte recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos (fls. 170-182):
a)
do Código de Processo Civil (CPC) – admissão do MUNICÍPIO
art. 124
DE TERESÓPOLIS como assistente litisconsorcial, por existir relação jurídica incindível
e interesse jurídico direto, não apenas econômico (fls. 171-175);
b)
do CPC – configuração de litisconsórcio passivo necessário, em
art. 114
razão da natureza incindível da relação jurídica decorrente da repartição das receitas de
ICMS entre os municípios (fls. 179-182);
c)
parágrafo único, do CPC – nulidade do processo pela ausência de
art. 115,
citação de todos os litisconsortes necessários (fls. 179-182);
d)
§ 1o, inciso I, do CPC – reconhecimento da nulidade do processo e
art. 525,
necessidade de retomada do curso com formação adequada do polo passivo (fls. 179-
182);
e)
do CPC – reconhecimento da nulidade por vício
art. 535, inciso I,
decorrente da ausência de citação dos litisconsortes necessários (fls. 179-182).
Documento eletrônico VDA56669576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 6054683a-2941-4cf7-94a1-d69008af0f4f

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso especial,
para reformar o acórdão recorrido e prover o agravo de instrumento (fls. 182).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado à fl. 189.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 191-195),
seguiu-se o presente agravo em recurso especial (fls. 205-208).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
A Corte local assim decidiu (fls. 148-150):

Não assiste razão ao recorrente.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer
indenizatória movida
c/c
pelo Município de Angra dos Reis em face da Petrobrás, objetivando que a ré seja
compelida a retificar a Declaração Anual para Apuração do Índice de Participação
dos Municípios DECLANIPM do ano-base 2021, de forma a fazer constar na
declaração os corretos valores adicionados ocorridos no território do Município no
que se refere às operações de importação de petróleo.
O Município de Teresópolis requereu sua admissão na qualidade de
assistente litisconsorcial, o que foi indeferido pelo Juízo na decisão ora atacada.
De fato, o assistente simples é terceiro que pretende ingressar
voluntariamente em demanda judicial com o objetivo de prestar auxílio a uma das
partes a sair vencedora, tendo em vista seu interesse jurídico em que o resultado seja
favorável ao assistido.
Sabe-se que este interesse jurídico não se confunde com o mero interesse
econômico. Pode-se dizer que interesse jurídico é a possibilidade de ser atingida a
relação jurídica do terceiro pela decisão a ser proferida no processo.
Já na assistência litisconsorcial, o interesse jurídico do terceiro que
pretende ingressar como assistente é direto, porquanto sua relação jurídica é a que é
objeto de discussão no processo.
Nesse contexto, com base no
do Código de Processo Civil,
art. 124,
considera-se litisconsorte da parte principal o assistente toda vez que a sentença
houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Assim, o
terceiro poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial quando ele for
titular do direito material ou quando for cotitular do direito de ação.
Importante ressaltar, ademais, que a assistência litisconsorcial somente se
constata em casos de legitimação extraordinária, na qual poderia o terceiro ter
ingressado na demanda na condição de parte ou na posição de litisconsorte
facultativo unitário do assistido.
In casu, a causa de pedir está diretamente relacionada à obrigação de
retificação de dados constantes de DECLANs-IPM pelo contribuinte do tributo,
sendo indireta a interferência na esfera jurídica dos municípios que também
participam da divisão de receitas tributárias.
Documento eletrônico VDA56669576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 6054683a-2941-4cf7-94a1-d69008af0f4f

Portanto, não se evidencia interesse jurídico da parte recorrente apto a
possibilitar seu ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial, mas tão
somente econômico. Nesse sentido:
[....]
Pelas razões expostas, voto pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que
não se evidencia interesse jurídico da parte recorrente, apta a possibilitar a assistência
litisconsorcial, em demanda em que se discute a obrigação de retificação de dados
constantes de DECLANs-IPM pelo contribuinte do tributo, encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REPASSE DE
ART. 535
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
FPM/ICMS.
ENTRE
OS
MUNICÍPIOS.
DESNECESSIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
entre os Municípios nas ações em que se discute repasses de FPM/ICMS.
Precedentes.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no

art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.611.909/ES
Primeira Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
)
19/2/2019,
26/2/2019,
25/02/2019.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO
DE MUNICÍPIO NA ARRECADAÇÃO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
Documento eletrônico VDA56669576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 6054683a-2941-4cf7-94a1-d69008af0f4f

1. É firme o constructo jurisprudencial no sentido de ser desnecessária a
citação dos demais municípios, em litisconsórcio, em se tratando de ação que
discute tão somente o repasse da cota-parte de ICMS pertencente a Município.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Hamilton Carvalhido,
REsp n. 1.215.186/GO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2011,
11/5/2011.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ? FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS ? PRODEC ? FECAM ? INCENTIVOS FISCAIS ?
DO ESTADO DE SANTA CATARINA ? LITISCONSÓRCIO
LEI 11.345/2000
NECESSÁRIO: INEXISTÊNCIA ? OFENSA AOS ARTS. 9o E 35 DA LEI
FEDERAL
? FALTA DE PREQUESTIONAMENTO:
.
4.320/64
SÚMULA 282/STF
1. Mandado de segurança impetrado para garantir ao Município de Jupiá a
não exclusão, do quantum correspondente ao incentivo fiscal de que trata a Lei
Estadual
do cálculo do montante do ICMS que lhe será repassado pelo
11.345/00,
Estado de Santa Catarina.
2. Considerando que a discussão não diz respeito à repartição das receitas
tributárias, mas o momento em que deve se dar a transferência da cota garantida no
IV, da
relativamente aos valores utilizados no PRODEC,
art. 158,
CF/88,
desnecessária a citação, como litisconsortes, dos demais municípios do Estado ou da
Federação Catarinense de Municípios - FECAM. Inexistência de ofensa ao art. 47
do CPC.
3. Tese em torno dos arts. 9o e 35 da Lei Federal
não
4.320/64
prequestionada.
.
Súmula 282/STF
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
(REsp n. 883.895/SC
julgado em
DJe de
)
18/11/2008,
15/12/2008.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, com base em outros fundamentos, CONHEÇO do agravo para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Por se tratar, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 6054683a-2941-4cf7-94a1-d69008af0f4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.129 / RJ
Número Registro: 2025/0294678-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019806520238190003
00812029120238190000
19806520238190003
202524505058
812029120238190000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
PROCURADOR : LEONARDO DE MELO MACHADO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADO
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS - FUNCIONAMENTO DE
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
PROCURADOR : LEONARDO DE MELO MACHADO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ADVOGADO
: CELSO GONÇALVES SARDINHA - RJ086160
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Documento eletrônico VDA56935779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 23d8f52d-8d4b-48ee-9bfb-b3f21e1598f4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 23d8f52d-8d4b-48ee-9bfb-b3f21e1598f4